Tribunal: TJES
Processo: 5028899-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028899-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORD BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: ELIO JOSE DE ANDRADE NUNES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CÂMBIO POWERSHIFT. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. PAGAMENTO PELO SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5964167).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
preliminarmente, que o Juizado Especial Cível é incompetente para o processamento e julgamento da presente lide diante da necessidade de realização de perícia;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes;
d)
que inexiste ato ilícito;
e)
que inexistem danos a serem indenizados;
f)
subsidiariamente, que seja aplicada a taxa Selic como fator único de correção do valor estabelecido a título de dano material.

Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, eis que cobrou pela realização de serviço de veículo supostamente incluso em garantia contratual estendida.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência do feito, condenando a aqui recorrente no pagamento de danos materiais no importe de R$9.815,01 (nove mil, oitocentos e quinze reais e um centavo) para o aqui recorrido.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o Juízo
a quo
.

Analisando detidamente os autos, foi possível verificar que foi concedida a extensão da garantia para os veículos equipados com o câmbio
Powershift
. Além disso, também foi possível verificar que o recorrido realizou todas as revisões inerentes ao veículo. Ainda, que os componentes trocados quando do serviço realizado pela recorrente se tratam dos mesmos que compõem o kit de câmbio
Powershift
.

Assim, considerando que o recorrido pagou por serviços de forma indevida, eis que a garantia estendida em questão abrange o chassi do veículo do recorrido, a restituição do valor por ele pago é medida impositiva,

Logo, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida integralmente no mesmo patamar fixado, razão pela qual não há que se falar em reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença conforme proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)